Tribunal: STF
Processo: AI 620776
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Ausência, no traslado, do teor do acórdão proferido em grau de
   embargos de declaração e o de sua respectiva certidão de
   publicação.
2. Tardia a tentativa de suprir o vício da ausência
   da prova da tempestividade do extraordinário na instância ad
   quem.
3. Agravo regimental improvido.